Tribunal: TJSP
Processo: 0018562-19.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. BEM IMÓVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS. Sentença de parcial procedência. Apelo da ré. Autores que desistiram da aquisição do imóvel diante da dificuldade com o financiamento junto à Caixa Econômica Federal. Financiamento junto ao agente financeiro de responsabilidade dos compradores,

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. BEM IMÓVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS. Sentença de parcial procedência. Apelo da ré. Autores que desistiram da aquisição do imóvel diante da dificuldade com o financiamento junto à Caixa Econômica Federal. Financiamento junto ao agente financeiro de responsabilidade dos compradores, conforme previsão contratual. Retenção da comissão de corretagem. Possibilidade. Matéria pacificada em julgamento de recurso especial repetitivo (1.599.511/SP). Contrato que previu expressamente a comissão de corretagem. Cláusula válida. Rescisão do contrato. Contrato firmado na vigência da Lei do Distrato no 13.786/18 (09.11.2019). Aplicação das Súmulas 1 e 2 do TJSP. Devolução das parcelas pagas. Pretensão da ré de retenção de 50% do valor do preço do imóvel que representa perda de grande parte das quantias desembolsadas pelos autores. Princípios da equidade e da boa-fé que regem as relações de consumo, bem como o do equilíbrio contratual. Aplicação dos artigos 51 e 53 do Código de Defesa do Consumidor. Devolução de 80% dos valores pagos, excluído o montante pago a título de comissão de corretagem. Juros de mora. Desistência dos autores. Incidência a partir do trânsito em julgado da decisão. Questão objeto de decisão sob o regime de recurso repetitivo no REsp 1.740.911, de relatoria da Ministra Isabel Gallotti. Retensão devida. Recurso adesivo interposto na mesma peça das contrarrazões. Não conhecimento. Irregularidade formal. Sentença parcialmente reformada.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO DA RÉ E NÃO CONHECIDO O RECURSO DOS AUTORES.